Tribunal: STJ
Processo: 0832041-81.2017.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2004020 - MS (2021
/0331007-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: PIARARA COMÉRCIO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO COLOGNESE GARCIA - PR042639
CARLOS EDUARDO PEREIRA DUTRA - PR049123
PEDRO HENRIQUE FONTANEZ MATEUS - PR081439
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: CARINA SOUZA CARDOSO - MS004748
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO
MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
CPC, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. De fato, verifica-se a ocorrência de erro material no
ao
decisum
mencionar a existência do óbice da Súmula n. 7/STJ no que concerne à
suposta negativa de vigência ao art. 944 do Código Civil.
3. Contudo, diferentemente do alegado pelo ora recorrente, conforme
aduzido na decisão monocrática objeto do agravo interno anteriormente
julgado, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, em
relação à Súmula n. 83 do STJ, não cuidou de trazer qualquer julgado
contemporâneo ao provimento judicial agravado e prolatado em moldura
fática análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria em
harmonia com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.
4. Na espécie, a parte agravante cingiu-se a sustentar que o
mencionado óbice sumular não se aplicaria a recurso interposto.
5. Embargos acolhidos para sanear erro material. Sem atribuição de
efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem
18/09/2025
24/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50847496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:03
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 356b7377-ea97-4c7c-be60-b8da376c0106

Brasília,
.
27 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:03
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 356b7377-ea97-4c7c-be60-b8da376c0106

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2004020 - MS (2021
/0331007-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: PIARARA COMÉRCIO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO COLOGNESE GARCIA - PR042639
CARLOS EDUARDO PEREIRA DUTRA - PR049123
PEDRO HENRIQUE FONTANEZ MATEUS - PR081439
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: CARINA SOUZA CARDOSO - MS004748
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO
MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
CPC, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. De fato, verifica-se a ocorrência de erro material no
ao
decisum
mencionar a existência do óbice da Súmula n. 7/STJ no que concerne à
suposta negativa de vigência ao art. 944 do Código Civil.
3. Contudo, diferentemente do alegado pelo ora recorrente, conforme
aduzido na decisão monocrática objeto do agravo interno anteriormente
julgado, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, em
relação à Súmula n. 83 do STJ, não cuidou de trazer qualquer julgado
contemporâneo ao provimento judicial agravado e prolatado em moldura
fática análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria em
harmonia com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.
4. Na espécie, a parte agravante cingiu-se a sustentar que o
mencionado óbice sumular não se aplicaria a recurso interposto.
5. Embargos acolhidos para sanear erro material. Sem atribuição de
efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PIARARA TRANSPORTES
LTDA. contra decisão de minha relatoria, por meio da qual não foi conhecido o
respectivo agravo em recurso especial (fls. 927-928), assim ementada:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
Documento eletrônico VDA50562854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:57
Código de Controle do Documento: b833130b-93a0-4f71-a1ea-c76687b6ba79

FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Recurso Especial, interposto por Piarara Transportes Ltda., contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no
julgamento da Apelação Cível n. 0832041-81.2017.8.12.0001.
Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-
Tributária proposta por Piarara Transportes Ltda., no qual postulou a declaração de
inexistência de relação jurídica entre o Estado de Mato Grosso do Sul e a Requerente, no
que se refere ao ICMS incidente sobre o transporte de mercadorias provenientes do
Estado do Mato Grosso do Sul para a Zona Franca de Manaus e demais áreas de livre
comércio, em observância ao previsto no art. 40 do ADCT e art. 4o do Decreto Lei n. 288
/1967, bem como nas demais legislações aplicáveis à espécie e transcritas na
fundamentação dessa ação ordinária, com destaque para os arts. 43, § 2o, inciso III, do
RICMS-MS (fls. 778-779).
Em primeiro grau, a sentença foi proferida para julgar improcedentes os
pedidos formulados na exordial (fl. 665).
A Corte local, em julgamento da Apelação Cível, negou provimento ao
recurso, em acórdão assim resumido (fl. 664):

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ALEGADA
INEXISTÊNCIA DE DEVER DE RECOLHIMENTO DE ICMS POR PARTE DE
TRANSPORTADORA QUE OPERA MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA
FRANCA DE MANAUS E ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO – A FRUIÇÃO DE
IMUNIDADE
OU
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA
NÃO
PRESCINDE
DO
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS, QUE
SÃO INDEPENDENTES DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – DEVER DE
INSCRIÇÃO NO CADASTRO ESTADUAL DE CONTRIBUINTES, CONTIDOS
NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, NÃO PADECE DE ILEGALIDADE – FORMA
DE INSTRUMENTALIZAÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO POR
PARTE DO FISCO ESTADUAL, PARA AFERIÇÃO DA REGULARIDADE DA
IMUNIDADE OU ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PRETENDIDA – ADOÇÃO DE
REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO NÃO CARACTERIZA CONFISCO
OU IMPEDIMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL, SENDO LÍCITO
LANÇAMENTO DO TRIBUTO QUANDO NÃO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Houve interposição de Embargos de Declaração, que foram rejeitados (fls.
701-706).
Nas razões do apelo nobre, interposto com base no art. 105, inciso III, alíneas a
e , da Constituição Federal, a Recorrente aponta vício de fundamentação, pois a Corte
c
local não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
Documento eletrônico VDA50562854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:57
Código de Controle do Documento: b833130b-93a0-4f71-a1ea-c76687b6ba79

tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme o art. 489, § 1o, incisos IV e
V, do CPC (fls. 779-785). No mérito, aponta afronta aos arts. 489, § 1o, incisos IV e V, e
1.022 do CPC, além da Lei Complementar n. 24/1975 e Convênios ICMS n. 65/88 e 23
/08.
Ao final, requereu o provimento do recurso especial para que seja reconhecido
o direito da Recorrente a não se submeter à incidência de ICMS quando da prestação de
serviço com destino à Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio (fl. 791).
Houve apresentação de contrarrazões (fls. 825-842).
O Recurso Especial foi inadmitido, levando à interposição de Agravo em
Recurso Especial (AREsp).
Ante a inadmissão do ARESP, foi interposto o presente agravo interno, no
qual argumenta que houve a efetiva impugnação dos óbices de admissibilidade, sob os
seguintes fundamentos:

A AGRAVANTE, portanto, QUANDO IMPUGNA UM A UM OS
VÍCIOS IMBUÍDOS NA DE- CISÃO RECORRIDA POR MEIO DO ARESP,
comprova que os julgados do STJ referencia- dos na decisão proferida pelo Vice-
presidente do TJMS não são aplicáveis ao caso, utilizando claramente a técnica da
distinção, para afastar a aplicação da Súmula 83 do STJ à hipótese.
Por isso, a decisão recorrida é inconsistente no ponto em que exige a
juntada de julgado contemporâneo ao provimento judicial, para atestar que o
acórdão recorrido não estaria em harmonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça5.
Aliás, o julgado colacionado na decisão recorrida - AR Esp n. 2.168.637
/RS – oferta duas vias ao recorrente para afastar a aplicação da súmula n° 83 do
STJ: I) demonstrar por meio de precedentes atuais que a jurisprudência do STJ não
estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido; OU II) demonstrar que o caso dos
autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de distinguishing:
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial
que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. 2. "A adequada impugnação ao fundamento do juízo
negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte
pressupõe a demonstração por meio de precedentes atuais de que a
jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão
recorrido, OU QUE O CASO DOS AUTOS SERIA DISTINTO DA-
QUELES VEICULADOS NOS PRECEDENTES ATRAVÉS DE
, o que não ocorreu na hipótese" (AgInt no AR Esp
DISTINGUISHING
n. 2.168.637/R S, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, D Je de
). Agravo interno
13/2/2023
16/2/2023
improvido. (AgInt no AR Esp n. 2.147.724/RS, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, D Je de
27/3/2023
). (grifos nossos).
30/3/2023
Ao considerar a distinção feita pela AGRAVANTE no ARESP, que
comprava a impossibilidade da aplicação das razões de decidir dos julgados do STJ
citados na decisão que inadmitiu o REsp, a AGRAVANTE honra o princípio da
dialeticidade recursal ao impugnar a inaplicabilidade da Súmula 83 do STJ à
Documento eletrônico VDA50562854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:57
Código de Controle do Documento: b833130b-93a0-4f71-a1ea-c76687b6ba79

hipótese, daí por que nem a Súmula 182 do STJ6 nem as razões de decidir do
AREsp n. 2.141.230/SP subsomem ao presente caso, porque ambos os precedentes
pressupõe a violação à dialeticidade recursal, o que não ocorrera no presente caso.
Portanto, comprovado o respeito ao princípio da admissibilidade recursal
no AREsp, a decisão monocrática proferida pelo ministro relator deve ser reforma,
de modo que o AREsp seja conhecido e provido, de modo a destrancar o
seguimento do REsp interposto.

Impugnação do agravado às fls. 943-946.
Negado provimento ao Agravo Interno em acórdão assim ementado (fl. 953):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DOAPELO
NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNODESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou deimpugnar de
forma específica, todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Em razão da preclusão consumativa, é inviável corrigir, no
agravointerno, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.

Opostos embargos de declaração no qual alega que:

[...] a linha de raciocínio da decisão tem por alicerce um contexto fático-
jurídico obscuro, pois o dispositivo 944 do CC e a Súmula n.o 7 não foram aplicados
ao caso em discussão. Esse dispositivo e súmula não chegam a ser mencionados na
decisão de admissibilidade do Vice-Presidente do TJMS ou da decisão monocrática
do Min. Teodoro Silva Santos em relação ao Agravo em R Esp.
Por isso, não há como impor à Agravante o ônus de impugnar uma Súmula
que não compõe a decisão recorrida, tornando a decisão embargada OBSCURA,
razão pela qual deve ser conhecido e provido os presentes aclaratórios, conforme a
previsão do inciso I do art. 1.022 do CPC.
Impugnação da parte recorrida às fls. 976-981.
VOTO
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do CPC, o recurso
integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros
materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
De fato, verifica-se a ocorrência de erro material no decisum ao mencionar a
existência do óbice da Súmula n. 7/STJ no que concerne à suposta negativa de vigência
ao art. 944 do Código Civil.
Contudo, diferentemente do alegado pelo ora recorrente, conforme aduzido na
decisão monocrática objeto do agravo interno anteriormente julgado, a parte agravante,
Documento eletrônico VDA50562854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:57
Código de Controle do Documento: b833130b-93a0-4f71-a1ea-c76687b6ba79

nas razões do agravo em recurso especial, em relação à Súmula n. 83 do STJ, não cuidou
de trazer qualquer julgado contemporâneo ao provimento judicial agravado e prolatado
em moldura fática análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria em
harmonia com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça.
Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do
que não admitiu o apelo nobre.
decisum
Na espécie, a parte agravante cingiu-se a sustentar que o mencionado óbice
sumular não se aplicaria a recurso interposto.
A propósito:

[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. "A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração
por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de
o que não ocorreu na
distinguishing,
hipótese" (AgInt no AREsp n. 2.168.637/R S, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.147.724/RS, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2023
30/3/2023

Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do CPC/2015). Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece
do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e
concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o
a quo
recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

Assim, deve ser retificada a decisão de fls. 953-959, apenas para que conste
que a recorrente não impugnou especificamente o óbice da Súmula n. 83/STJ.
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes, conforme fundamentação supra.
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA50562854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:57
Código de Controle do Documento: b833130b-93a0-4f71-a1ea-c76687b6ba79

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.004.020 / MS
Número Registro: 2021/0331007-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08320418120178120001
0832041812017812000150003
0832041812017812000150004
083204181201781200015000408320418120178120001
8320418120178120001
832041812017812000150003
832041812017812000150004
83204181201781200015000408320418120178120001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PIARARA COMÉRCIO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO COLOGNESE GARCIA - PR042639
CARLOS EDUARDO PEREIRA DUTRA - PR049123
PEDRO HENRIQUE FONTANEZ MATEUS - PR081439
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : CARINA SOUZA CARDOSO - MS004748
LEONARDO CAMPOS SOARES DA FONSECA - MS019859
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PIARARA COMÉRCIO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO COLOGNESE GARCIA - PR042639
CARLOS EDUARDO PEREIRA DUTRA - PR049123
PEDRO HENRIQUE FONTANEZ MATEUS - PR081439
Documento eletrônico VDA50819467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:29
Código de Controle do Documento: 357ff93b-b8f8-4170-a8a4-f3dc7cf41f6a

EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : CARINA SOUZA CARDOSO - MS004748
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
18/09/2025
24/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:29
Código de Controle do Documento: 357ff93b-b8f8-4170-a8a4-f3dc7cf41f6a